Tribunal: TJSP
Processo: 2217153-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Mandado de segurança – Decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação – Recurso julgado – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2217153-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Porangaba, em que é agravante
DIRCEO ANTONIO LEME DE MELO (PREFEITO), são agravados CÂMARA
MUNICIPAL DE BOFETE, OSVALDO ANGELO ALVES e LUIS ANTONIO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo interno
prejudicado.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217153-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.219
2
Voto no 30.219
Agravo Interno no 2217153-67.2019.8.26.0000
Agravante: Dirceo Antonio Leme de Melo
Agravado: Presidente da Câmara Municipal de Bofete e outros
Comarca: Vara Única de Porangaba
AGRAVO INTERNO
Mandado de segurança
Decisão
monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de
apelação Recurso julgado Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto por Dirceo Antonio Leme de
Melo contra a r. decisão monocrática, proferida nos autos de mandado de segurança
impetrado contra o Presidente da Câmara Municipal de Bofete e outros, que indeferiu o
pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.
Suscita o agravante preliminar de nulidade da decisão por ausência
de fundamentação. Sustenta, ainda, que se a sentença que denegou a ordem for cumprida
de imediato, será afastado de seu cargo de Prefeito, em ofensa ao princípio da presunção de
inocência e com graves repercussões ao Município e à população de Bofete que o elegeu.
Assevera que o MM. Juiz a quo cerceou-lhe o direito de defesa ao não abrir oportunidade
para réplica após a manifestação do Parquet, da Câmara Municipal e do Presidente da
Comissão Processante. Afirma que conforme disposto na Súmula Vinculante 46, a
definição dos crimes de responsabilidade e das respectivas normas de processo e
julgamento é de competência legislativa privativa da União. Defende que a instauração do
processo de cassação decorreu de retaliação política após ter encaminhado representação ao
Ministério Público, quanto à existência de contratação de advogado pela Câmara
Municipal, sem licitação e fora das hipóteses legais e ter vetado o aumento de subsídio dos
vereadores. Aduz que a decisão proferida nos autos de mandado de segurança no
1000005-14.2018.8.26.0571 refere-se à questão diversa dos autos, de modo que não pode
ser utilizada de fundamento para sobrestar a contagem do prazo para encerramento do
processo de cassação do mandato, cujo prazo é decadencial e não comporta prorrogação.
Aponta vícios na denúncia e da comissão processante: inépcia; vício de iniciativa
(candidato derrotado nas eleições de 2016); impossibilidade da comissão investigar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217153-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.219
3
produzir provas e participar das votações; inadmissibilidade de participação do Presidente
da Câmara no recebimento da denúncia.
Foi apresentada contraminuta (fls. 353/357).
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento
do recurso (fls. 369/370).
É o relatório.
O agravante perdeu o interesse recursal.
O agravo interno foi interposto contra a decisão que indeferiu o
pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.
Contudo, referido recurso já foi julgado.
Assim, está prejudicada sua análise.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o agravo
interno.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora